Tribunal: TJDFT
Processo: 0746046-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE ESCALA DE REVEZAMENTO. NECESSIDADE DE SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para compelir o DF considerar a data de início de contagem de antiguidade no setor a data do resultado de concurso de remoção para fins de elaboração de escala de plantão. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, tendo o sentenciante, no caso, abordado todas as questões necessárias para formar o seu livre convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.
3 – Servidor público. Secretaria de Saúde. Critérios para escalas de plantão. Ato discricionário da Administração. O art. 57 § 3o da Lei Complementar distrital 840/2001 estabelece que a jornada de trabalho em regime de revezamento deve ser definida em lei ou regulamento. A Portaria 199/2014 da Secretaria de Estado de Saúde do DF dispõe, entre outros, sobre o horário de funcionamento das Unidades da pasta, bem como sobre a elaboração de escalas de serviço e seus critérios. O artigo 11 da dessa Portaria estabelece que cabe à chefia imediata a elaboração da escala de serviço, devendo observar a carga semanal dos servidores, visando à adequação da jornada de trabalho com a necessidade de serviço. Depreende-se da norma de regência que o critério que guia o gestor na elaboração da escala de revezamento é a necessidade de serviço. A antiguidade no cargo, no setor ou na especialidade, data da efetiva lotação ou da homologação do resultado do concurso de remoção não constitui critério definido em lei. Trata-se, pois, de ato discricionário da Administração que, não ofendendo os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, não se submete a controle do Poder Judiciário, sob pena de violação da separação de Poderes. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento.
E